Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-35.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004632-35.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - CPF: 800.449.481-15 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.952/0001-90 (REU), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REU), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – AFASTADA – LEI MUNICIPAL ALTERADA E REVOGADA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- Se a petição inicial tem pedido certo e determinado, nela há exposição da causa de pedir, e da narração dos fatos decorre conclusão lógica, não há falar em inépcia da inicial. No caso, o Autor indicou a Lei que, segundo entende, é inconstitucional; expôs os motivos pelos quais considera que a norma é inconstitucional; apontou os artigos da Constituição Estadual que acredita que foram violados; e pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal; logo, rejeitada a tese de inépcia da inicial.

2- “
O interesse de agir em ação direta de inconstitucionalidade só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada, de forma que revogado o dispositivo questionado na ação antes mesmo do ajuizamento desta, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito”.
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000190032177000). Na hipótese, a Lei municipal objeto da Ação foi alterada e revogada muitos anos antes da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Planalto da Serra-MT
,
Sr.

Natal Alves de Assis Sobrinho
, tendo como objeto a Lei 388/2012, que dispõe sobre alteração dos quadros de salários dos Servidores Públicos municipais de Planalto da Serra e dá outras providências.

De acordo com o Autor, em 2012, o então Prefeito do Município de Planalto da Serra, Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, apresentou Projeto de Lei com o objetivo de aumentar o salário-base dos servidores públicos daquele Município; contudo, aumentou em 43% (quarenta e três por cento) o vencimento do cargo de Técnico de Controle Interno, sem qualquer justificativa para tanto.

Na petição inicial, o Autor ressaltou que aquele cargo é ocupado pela esposa do ex-prefeito, Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro.

Relatou que após o término do mandato do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, foi promovida a Ação Civil Pública n. 0001762-45.2013.8.11.0024, em virtude de possível nulidade do instrumento legislativo, na qual se requereu a reparação ao erário.

Aduziu que o pedido liminar formulado naquela Ação Civil Pública foi acolhido, de modo que os pagamentos em excesso a Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro foram suspensos e promovido o ajuste dos vencimentos na margem dos demais Servidores.

Argumentou que, em virtude da reforma na Lei de Improbidade Administrativa, o pedido formulado na Ação Civil Pública foi julgado improcedente sob a tese de que não foi comprovado o dolo.

Sustentou que a sentença é alvo de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público deste Estado; entretanto, com o julgamento daquela demanda, “
passou a ser solicitado o pagamento integral do salário da técnica de controle interno, abrangendo também as parcelas não pagas desde 2012 até o momento atual”.

Verberou que esse fato
“não prejudicaria apenas as finanças públicas, mas também se tornaria motivo de indignação para os demais Servidores do Município”
.

Ressaltou, ainda, na peça de ingresso, que o vencimento atual da Técnica de Controle Interno ultrapassa o do Prefeito e, portanto, a Lei impugnada afronta ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Assentou que Lei 388/2012 não respeitou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.

Também argumentou que aquela norma municipal afronta ao artigo 167, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado, pois o Projeto foi aprovado sem estimativa de impacto orçamentário ou inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Seguiu aduzindo que o Prefeito anterior também não submeteu o Projeto à análise da Procuradoria do Órgão, pois foi sancionado exclusivamente com base em sua avaliação pessoal, bem como que a Lei ofende o artigo 79, §2º, da Lei Orgânica daquele Município.

O Autor ainda apontou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade previstos no artigo 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e inobservância do Processo Legislativo, uma vez que não atendeu ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Planalto da Serra-MT, especificamente os artigos 163 e 172.

Formulou pedido liminar para suspender os efeitos da Lei tida por inconstitucional e, no mérito, requereu a procedência do pedido e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 388/2012, de Planalto da Serra, com redução de texto, a fim de que seja eliminado o aumento excessivo da remuneração do cargo de Técnico de Controle Interno.

Subsidiariamente, caso improcedente o pedido, requereu a modulação dos efeitos, a fim de que a Lei seja considerada válida e, por conseguinte, o aumento decorrente dela, somente a partir do trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido nestes autos.

Este Órgão Especial, em julgamento unânime, indeferiu a medida liminar (Id. 212175153).

Manifestação do Município de Planalto da Serra no Id. 214348157, pugnando pela improcedência do pedido.

A Câmara Municipal de Planalto da Serra, de igual modo, requer que o pedido seja julgado improcedente (Id. 215945682).

Conforme se observa do Id. 217587667, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo indeferimento da petição inicial, por inépcia.

Na sequência, o Município de Planalto da Serra apresentou nova manifestação, dessa vez pugnando que eventual procedência do pedido não prejudique os demais servidores públicos que tiveram aumentos proporcionalmente menores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, o Prefeito do Município de Planalto da Serra-MT requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal 388/2012, que dispõe sobre alteração dos quadros de salários dos Servidores Públicos municipais do Município de Planalto da Serra e dá outras providências.

De acordo com o Autor, em 2012, o então Prefeito do Município de Planalto da Serra, Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, apresentou Projeto de Lei com o objetivo de aumentar o salário-base dos servidores públicos daquele Município; contudo, aumentou em 43% (quarenta e três por cento) o vencimento do cargo de Técnico de Controle Interno, sem qualquer justificativa para tanto.

Ressalta, o Autor, que aquele cargo é ocupado pela esposa do ex-prefeito, Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro.

Relata que após o término do mandato do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, foi promovida a Ação Civil Pública n. 0001762-45.2013.8.11.0024, em virtude de possível nulidade do instrumento legislativo, na qual se requereu a reparação ao erário.

Aduz que o pedido liminar formulado naquela Ação Civil Pública foi acolhido, de modo que os pagamentos em excesso a Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro foram suspensos e promovido o ajuste dos vencimentos na margem dos demais Servidores.

Argumenta que, em virtude da reforma na Lei de Improbidade Administrativa, o pedido formulado na Ação Civil Pública foi julgado improcedente sob a tese de que não foi comprovado o dolo.

Sustenta que a sentença é alvo de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público deste Estado; entretanto, com o julgamento daquela demanda, “
passou a ser solicitado o pagamento integral do salário da técnica de controle interno, abrangendo também as parcelas não pagas desde 2012 até o momento atual”.

Verbera que esse fato
“não prejudicaria apenas as finanças públicas, mas também se tornaria motivo de indignação para os demais Servidores do Município”
.

Ressalta que o vencimento atual da Técnica de Controle Interno ultrapassa o do Prefeito e, portanto, a Lei impugnada afronta ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Assenta que Lei 388/2012 não respeitou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.

Também argumenta que aquela norma municipal afronta ao artigo 167, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado, pois o Projeto foi aprovado sem estimativa de impacto orçamentário ou inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Segue aduzindo que o Prefeito anterior também não submeteu o Projeto à análise da Procuradoria do Órgão, pois foi sancionado exclusivamente com base em sua avaliação pessoal, bem como que a Lei ofende o artigo 79, §2º, da Lei Orgânica daquele Município.

O Autor ainda aponta ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade previstos no artigo 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e inobservância do Processo Legislativo, uma vez que não atendeu ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Planalto da Serra-MT, especificamente os artigos 163 e 172.

Pois bem.

No Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça suscita a inépcia da petição inicial.

Alega que na exordial há incongruência, pois a causa de pedir e o pedido não levam em conta os aumentos remuneratórios concedidos por instrumentos normativos posteriores, os quais aumentaram, substancialmente, a remuneração a que se refere à norma impugnada.

Verbera que o Autor não se manifestou quanto ao aumento expressivo de outros cargos e, muito menos, sobre as Leis posteriores que modificaram a lógica questionada.

Aduz que, na verdade, o
“autor pretende utilizar o controle abstrato como sucedâneo de outro mecanismo processual, de modo a impedir efeitos financeiros sobre o Município de Planalto da Serra, dado que o pagamento remuneratório à ocupante do cargo de técnico de controle interno estava suspenso por Ação Civil Pública, o que não se enquadra no escopo da ação direta de inconstitucionalidade.”

No entender da Procuradoria Geral de Justiça, a petição inicial deve ser indeferida, pois é inepta, já que traz argumentos genéricos, não considera os aumentos remuneratórios posteriores e tem claro propósito que foge ao escopo desse tipo de Ação.

Sabe-se que inepta é a petição inicial que não tem pedido, ou, em tendo, são indeterminados ou incompatíveis entre si. Também é inepta a petição que não tem causa de pedir e aquela em que da narração dos fatos não decorre conclusão lógica (art. 330, § 1.º, inciso I a IV).

No caso, inobstante às judiciosas razões expostas pela Procuradoria Geral de Justiça, não há falar em inépcia da petição inicial, pois o Autor indicou a Lei que, segundo entende, é inconstitucional; expôs os motivos pelos quais considera que a norma é inconstitucional; apontou os artigos da Constituição Estadual que acredita que foram violados; e pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal.

Ou seja, a petição inicial tem pedido certo e determinado, nela há exposição da causa de pedir, e da narração dos fatos decorre conclusão lógica,
motivo pelo qual não há falar em indeferimento da inicial por inépcia
.

Nesse sentido:

[...]. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. - Não se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual, (a) indica, de forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o texto da Constituição da República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões consubstanciadoras da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a conseqüente declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
(ADI 1856, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-02 PP-00275 RTJ VOL-00220-01 PP-00018 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 379-413).

Em realidade, o que falta ao Autor é interesse processual, pois a Ação foi ajuizada depois que a Lei foi alterada e tacitamente revogada.

A Lei 388, de 09 de abril de 2012, objeto desta Ação,
“dispõe sobre alteração dos Quadros de Salários dos Servidores Públicos municipais de Planalto da Serra e dá outras providências”.

Seu artigo 1.º alterou o Anexo I, da Lei n. 373/2010, que cuida do
“Quadro de Salários dos Servidores Efetivos do Município de Planalto da Serra”
, cuja redação passou a ser a do Anexo I, da Lei 388/2012.

Ocorre que a Lei 388/2012 foi alterada diversas vezes, a exemplo das Leis citadas pela Procuradoria Geral de Justiça no Parecer (415/2013, 478/2015, 484/2015 e 491/2015), que aumentaram substancialmente a remuneração de todos os Servidores Públicos daquele Município.

E mais: a Lei 542, de 19 de março de 2019,
revogou
aquele Anexo I, da Lei 388/2012, pois a nova norma também
“dispõe sobre a criação de vagas e alteração do Quadro dos Servidores Públicos Municipais de Planalto da Serra”
.

No artigo 1.º foram criados novos cargos e vagas, que alteraram o Quadro de Cargos dos Servidores Efetivos daquele Município, cuja redação passou a ser a que consta no seu respectivo Anexo I.

Em resumo: esta Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto Lei há muito alterada e revogada e, conforme se sabe o controle abstrato de inconstitucionalidade somente é possível em relação a Leis e Atos Normativos em vigor.

Com efeito,
“o interesse de agir em ação direta de inconstitucionalidade só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada, de forma que revogado o dispositivo questionado na ação antes mesmo do ajuizamento desta, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito”.
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000190032177000 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019).

Logo, não há interesse processual, porque não há utilidade ou necessidade de o Poder Judiciário examinar a constitucionalidade de norma que já não integra o ordenamento jurídico.

Não subsiste qualquer interesse processual quanto ao pedido de inconstitucionalidade da Lei 388/2012 e, por esse motivo, esta Ação deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código Processual Civil.

Esse é o entendimento Supremo Tribunal Federal e, para ilustrar, transcrevo trecho de Ementa de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

[...] 1. Disposições do decreto regulamentar
revogadas por atos normativos posteriores, em momentos anteriores à propositura da ação
.
Impropriedade jurídica do objeto de controle, pois, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, há de se analisar direito vigente.
Precedente.
(ADI 2354, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264

DIVULG 03-12-2019

PUBLIC 04-12-2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações e com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinta a Ação sem resolução do mérito
por falta de interesse processual, pois foi ajuizada em face de Lei revogada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024